Tribunal: STF
Processo: ARE 1518550
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de três recursos extraordinários com agravo, sendo dois interpostos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e um outro interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribuna de Justiça.



    O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná está assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO POR AGENTES PÚBLICOS DE VANTAGEM INDEVIDA DE PESSOA LEVADA A DELEGACIA DE POLÍCIA, SOB AMEAÇA DE QUE ELA PODERIA PERMANECER PRESA. DOLO CARACTERIZADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 9°, 1, E 11 "CAPUT" DA LEI 8.429(1992. APELAÇÃO (N° 1) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO RÉU JORGE BARBOSA QUE, NA QUALIDADE DE DELEGADO DE POLÍCIA, ALÉM DE TER RECEBIDO VANTAGEM INDEVIDA, FIGUROU COMO MENTOR DOS FATOS ILÍCITOS, QUE NÃO PODERIAM TER SIDO REALIZADOS POR SEUS SUBORDINADOS SEM SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO NÃO VINCULATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CIVIL E PENAL. APELAÇÃO (N° 2) DE LEANDRO LOPES ALEXANDRE, INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PROVA SUFICIENTE SOBRE A PARTICIPAÇÃO DELE NA PRÁTICA DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RÉU QUE ENCAMINHOU A VÍTIMA ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA, INTIMIDANDO PARA ENTREGAR-LHE DINHEIRO, AO FINAL REPARTIDO ENTRE ELE E OS DEMAIS RÉUS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI POR NÃO DESCREVER PORMENORIZADAMENTE AS CONDUTAS TÍPICAS. TESE NÃO ACOLHIDA. APELAÇÃO N° 1 PROVIDA. APELAÇÃO N° 2 DESPROVIDA.



    Contra esse acórdão, como já mencionado, foram interpostos dois recursos extraordinários. 



    No primeiro, Leandro Lopes Alexandre, fundamentado no art. 102, III, c, da Constituição Federal, alegou violação do art. 37, § 4º, da mesma Carta (doc. 26).



    No segundo recurso extraordinário, Jorge Barbosa, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou violação do art. 5º, LIV e LV; e 127, 1º, da mesma Carta (doc. 28). 



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (doc. 80), por sua vez, está assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER MINISTERIAL OFERTADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM NO PROCESSAMENTO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO COMO CUSTOS LEGIS. CONTRADITÓRIO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA CÍVEL. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. Afasta-se a alegada violação do artigo 535, I e II, do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, apenas não adotando as razões do recorrente, o que não configura violação do dispositivo invocado. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que ‘não há se reconhecer ilegalidade alguma na manifestação do Ministério Público, por meio de parecer ofertado em segundo grau de jurisdição. Nesta fase, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, o órgão ministerial atua como fiscal da lei - custos legis -, e não como parte da relação processual. É por este motivo que a ausência de posterior intimação do recorrente para se manifestar sobre o conteúdo do parecer ofertado não acarreta qualquer ofensa ao princípio do contraditório e paridade de armas’. Precedente: AgRg no AREsp 513160/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/6/2018. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a absolvição na esfera penal só influencia no âmbito cível se ficar comprovada naquela instância a não ocorrência do fato ou a negativa da sua autoria. Na hipótese, infere-se dos autos que o Tribunal de origem, em sede de apelação, consignou, expressamente, que a absolvição dera-se por insuficiência de provas para a condenação, de modo que a alteração dos fundamentos do acórdão a quo encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ, salvo em casos excepcionais, nos quais da leitura do acórdão exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgInt no REsp 1.488.093/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 17/3/2017; REsp 1.44.5348/CE, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/5/2016; AgRg no REsp 1.307.843/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/8/2016. 5. Agravo interno não provido (doc. 80).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    Contra esse acórdão foi interposto recurso extraordinário por Jorge Barbosa, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegando-se violação dos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; e 127, § 1º, da mesma Carta (doc. 100).



    É o relatório. Decido.



    As pretensões recursais não merecem acolhida.



    O recurso extraordinário interposto por Leandro Lopes Alexandre contra acórdão do TJPR não apresentou a preliminar de repercussão geral. Ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de repercussão geral deve ser demonstrada em preliminar, capítulo ou tópico específico do recurso, o que não ocorreu no caso. Com esse entendimento transcrevo as ementas abaixo:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.169.015 AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/2/2019 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, cabe ao Recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em tópico específico no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (ARE 1.052.810 AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5/4/2018 — grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Previdência Privada. Plano de Benefício. Diferenças. 4. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2º, do CPC/2015). 5. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.034.273 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/8/2017 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO REQUISITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1° E 2°, DO CPC/2015. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar, fundamentadamente, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, com o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. II - Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o tribunal de origem, quanto à ilegalidade da exclusão do candidato do certame, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional pertinente e das cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência da Súmula 454/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.008.610 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/4/2018 — grifei).



    Além disso, para divergir dos acórdãos recorridos e verificar a procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido (ARE 1.358.910 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2022 – grifei).



    Ademais, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



     



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator